Tribunal: TJDFT
Processo: 0723029-45.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. AMORTIZAÇÃO. TABELA PRICE. AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Conforme a sistemática processual civil estabelecida no artigo 1.012, §3o, do Código de Processo Civil, o pedido de atribuição de efeito suspensivo, assim como o pleito de antecipação de tutela recursal, deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou diretamente ao relator, se já houver sido distribuído, sob pena de não apreciação do pedido por inadequação da via eleita. Precedentes.
2. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável aos casos em que o financiamento obtido pela empresa for destinado ao capital de giro para fomentar a sua atividade negocial, não podendo ser qualificado como destinatário final. 2.1. Na hipótese, o feito dispensava a produção de outros elementos probatórios, e a técnica do julgamento antecipado da lide prestigia os princípios da economia processual, da duração razoável do processo e da eficiência. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Súmula 382/STJ); “As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional” (Súmula n. 596/STF).
4. O art. 5o, caput, da Medida Provisória no 2.170-36, de 23.08.2001 estabelece que as operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional admitem a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano.
5. Para declarar a abusividade dos juros contratados, faz-se necessária a comprovação de que as taxas praticadas apresentam relevante dissonância com aquelas adotadas por outras instituições financeiras em operações semelhantes na mesma época em que ocorreu a contratação, a fim de comprovar oneração indevida do consumidor, o que não se verifica na hipótese.
6. O método de amortização pela Tabela PRICE, por si só, não representa abusividade, diante do entendimento de que o anatocismo na periodicidade mensal é permitido nos contratos de mútuo celebrados por instituições financeiras. Precedentes.
7. Apelação conhecida e não provida.